Tribunal: TJPA
Processo: 0003182-26.2018.8.14.0057
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003182-26.2018.8.14.0057
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

SENTENCIADO: CRISTIANO DUARTE UCHOA, SEBASTIAO JOSIAS MOURA DE ARAUJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, DIANA DE SOUSA CAMARA MELO, MARIELE KATE ALVES MONTEIRO

RECORRIDO: FRANCISCO WINLEN LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE INTERESSE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POPULAR. INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Lei nº 4.717/65 regula o procedimento da Ação Popular, consistindo em relevante instrumento de defesa de interesses difusos e/ou coletivos, visto que permite anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, estando legitimado para intentá-la o cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos;

II –
In casu
,
autor da ação
pretendia obter a condenação dos requeridos a título de danos morais em razão do descumprimento de decisão judicial que deferiu medida liminar em sede de Mandado de Segurança. Outrossim, o pleito do autor visa a tutelar interesse de cunho individual, não se enquadrando, portanto, na previsão legal acerca do ajuizamento da Ação Popular, motivo pelo qual, o Juízo de 1º grau, corretamente, indeferiu a inicial e extinguiu

processo sem julgamento do mérito;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Francisco Winlen Lopes de Oliveira
em face do
Município de Santa Maria do Pará, Diana de Sousa Câmara,

Mariaele Kate Alves Monteiro, Cristiano Duarte Uchoa e Sebastião Josias Moura de Araújo
, tendo o Juízo Monocrático indeferido a inicial e julgado extinto o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, com fulcro no art. 333, inciso III, e art. 485, inciso VI, do NCPC, em razão d
o pleito do autor objetivar interesse de cunho individual.

Em resumo, na exordial, o patrono do autor relatou que o mesmo
impetrou um Mandado de Segurança (processo nº 0000201-24.2018.8.14.0057), no qual lhe foi deferida medida liminar, que vem sendo descumprida pela Prefeita e Secretários Municipais de Santa Maria do Pará, requeridos na presente demanda.

Afirmou que o autor impetrou o referido
writ
por ter sofrido remoção imotivada, sendo seu cargo ocupado irregularmente por servidor temporário.

Acrescentou que o autor, ao comparecer às Secretarias de Agricultura e Obras e Urbanismo para tratar do descumprimento da supramencionada decisão judicial, foi humilhado pelos respectivos Secretários.

Reputou como lesivo e imoral o ato de descumprimento da decisão judicial proferida no
mandamus
, inclusive porque tem recebido regularmente seus vencimentos, embora sem a correspondente prestação do serviço, o que gera lesividade excessiva ao patrimônio do Município de Santa Maria do Pará.

Ao final, requereu a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, bem como o afastamento de todos os requeridos dos cargos por eles ocupados – Prefeita, Secretários Municipais e o servidor temporário que no momento ocupa o cargo do qual o autor foi removido. No mérito, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais em favor do autor da ação.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1400434 - Pág. 1
/4), indeferindo a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1409149 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Eduardo Barleta de Almeida, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 1568807 - Pág. 1
/4), opinando pelo não conhecimento ou pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Francisco Winlen Lopes de Oliveira
em face do
Município de Santa Maria do Pará, Diana de Sousa Câmara,

Mariaele Kate Alves Monteiro, Cristiano Duarte Uchoa e Sebastião Josias Moura de Araújo
, tendo o Juízo Monocrático indeferido a inicial e julgado extinto o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, com fulcro no art. 333, inciso III, e art. 485, inciso VI, do NCPC, em razão d
o pleito do autor objetivar interesse de cunho individual.

Inicialmente, ressalto que a Ação Popular consiste em instrumento jurídico-processual adequado para questionar ato da administração pública, que pareça ser lesivo ao erário e/ou que atente contra a moralidade administrativa, encontrando-se prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 4.717/65 regula o procedimento da Ação Popular, consistindo em relevante instrumento de defesa de interesses difusos e/ou coletivos, visto que permite anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, estando legitimado para intentá-la o cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos.

Por meio dela, admite-se que possa o autor pugnar pela anulação do ato lesivo, pleiteando a tutela preventiva para impedir-lhe a prática, ou até mesmo a tutela cautelar para a suspensão de sua execução.

Acerca do assunto, leciona Hely Lopes Meirelles o seguinte:

"(...) ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público". (MEIRELLES, Hely Lopes, "in" Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2007).

Por conseguinte, para o ajuizamento de uma Ação Popular se faz necessária a existência de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, que mereça a anulação ou declaração de nulidade.

No caso dos autos, o autor da ação
pretendia obter a condenação dos requeridos a título de danos morais em razão do descumprimento de decisão judicial que deferiu medida liminar em sede de Mandado de Segurança.

Outrossim, o pleito do autor interesse de cunho individual, não se enquadrando, portanto, na previsão constitucional acerca da Ação Popular.

Ademais,
como claramente pode ser verificado, não há prova de prejuízo ao erário, pressuposto básico para a interposição da Ação Popular.

Com efeito, a Ação Popular visa, unicamente, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e o respectivo ressarcimento do desfalque patrimonial sofrido, inexistindo no caso em apreço qualquer uma das circunstâncias acima referidas, uma vez que a ilegalidade apontada na inicial não afeta os cofres públicos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL.
São requisitos para o ajuizamento da ação popular, a condição de cidadão, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a

invalidar e a lesividade ao patrimônio público. No caso dos autos, mostra-se descabido o pedido de cumprimento adequado do contrato de abastecimento de água, com a utilização do equipamento necessário. Não há qualquer alegação de lesão ao patrimônio público, nem nulidade de ato administrativo. Inépcia da inicial. Apelo desprovido, sentença mantida em reexame necessário.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70045325719, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, REL. DES. MARCO AURÉLIO HEINZ, JULGADO EM 18/04/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. -
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, sendo a ação popular meio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão para invalidação de ato/contrato

administrativo - art. 1º da Lei nº 4.717/65. - Hipótese na qual a parte autora, em que pese indignada com a provável ofensa à moralidade pública por parte dos demandados, fez constar pedidos que nada referem ao próprio objeto da ação popular, razão pela qual é de reconhecer-se a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 267, inciso I, do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049602030, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, REL. DESA. MATILDE CHABAR MAIA, JULGADO EM 30/01/2014)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021